Tribunal: TJBA
Processo: 0000674-48.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000674-48.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: STELLA DE MAGALHAES RIBEIRO COELHO

Advogado(s)
:
CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS VERÃO E COLLOR I. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BEA S/A, atual denominação do BANCO ECONÔMICO S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação ordinária ajuizada por STELLA DE MAGALHAES RIBEIRO COELHO, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a instituição financeira ao recálculo dos saldos de caderneta de poupança, mediante aplicação dos índices relativos aos Planos Econômicos Verão e Collor I, acrescidos de correção monetária e juros moratórios. A instituição financeira sustenta a impossibilidade de manutenção da condenação diante do julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e homologou acordo coletivo destinado à resolução das controvérsias envolvendo expurgos inflacionários.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se subsiste o direito do poupador ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Verão e Collor I, fora das hipóteses de adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, considerando a eficácia vinculante da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, assentando que as alterações promovidas nos critérios de remuneração das cadernetas de poupança constituíram medidas legítimas de política econômica e monetária voltadas ao enfrentamento da hiperinflação.

A decisão proferida em sede de controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999 e do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.

O STF homologou acordo coletivo destinado à composição das controvérsias relacionadas aos expurgos inflacionários, condicionando eventual recomposição financeira à adesão voluntária do poupador aos seus termos, no prazo fixado pela Suprema Corte.

A validação constitucional dos planos econômicos afasta o fundamento jurídico das ações autônomas fundadas na alegada ilicitude dos índices aplicados pelas instituições financeiras, não subsistindo direito subjetivo à percepção das diferenças fora do regime do acordo coletivo homologado.

A manutenção da sentença recorrida implicaria afronta à autoridade da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, comprometendo a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência nacional.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 afasta o direito subjetivo do poupador ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários fora das hipóteses de adesão ao acordo coletivo homologado. 2. O recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários condiciona-se à adesão voluntária ao acordo coletivo homologado pelo STF, sendo inviável o prosseguimento de ações autônomas fundadas na alegada invalidade dos índices previstos na legislação da época.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

0000674-48.2009.8.05.0001
, em que figura como parte apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como parte apelada,
STELLA DE MAGALHAES RIBEIRO COELHO .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____ de _______ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça